Tribunal: TJSP
Processo: 0002790-15.2017.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0002790-15.2017.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é
apelante DAVID HENRIQUE ATHIA BARRIONUEVO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002790-15.2017.8.26.0081 - Comarca de Adamantina
2/8
Apelação Criminal no 0002790-15.2017.8.26.0081
Juízo de origem: 3a Vara Judicial da Comarca de Adamantina - SP
Apelante: David Henrique Athia Barrionuevo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Luciana Amstalden Bertoncini
Voto no 14.860
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
ESTELIONATOS
-
Autoria
e
materialidade dos delitos demonstradas, bem como o dolo do
réu - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e
regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso
não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 469/476,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
David Henrique Athia Barrionuevo como incurso nas penas do artigo 171,
caput, por diversas vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal,
a cumprir, em regime inicial fechado, 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de
reclusão, mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas (fls. 493/498).
O recurso foi recebido (fl. 499) e regularmente contrariado
(fls. 502/504).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do recurso (fls. 519/527).
É o relatório.

O recurso não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002790-15.2017.8.26.0081 - Comarca de Adamantina
3/8
Ficou claro nos autos que o apelante David Henrique Athia
Barrionuevo, no período compreendido entre novembro de 2016 a junho de
2017, na cidade e Comarca de Adamantina/SP, mediante fraude, obteve, para si,
vantagem indevida, no valor de R$ 9.354,40 (nove mil trezentos e cinquenta e
quatro reais e quarenta centavos), em prejuízo da empresa "Mauro fotos",
representada por Mauro Hiroshi Hirase, além das vítimas Aline Faustino Herrera,
Hélia Damaceno de Souza, Cristiane Fialho de Carvalho, Maria Aparecida de
Andrade, Márcia Cristina Fonseca, Lucilene Cuer Fagundes, Danilo Delise Benite,
Meire Aparecida Schiarolli, Rosângela Rodrigues Oliveira, Gislani Cristina da
Silva Ferreira, Daniel Belarmino Ferreira, Daiane Fernanda Moreno, Ana Caroline
Lima da Silva, Valquíria Batista da Silva, Daiane Bertine de Andrade, Aparecida
Fernandes de Souza, Talia Mara dos Santos Leite, Maria Isabela Lourencetti
Nunes, Aline Gomes da Silva, Aline Ramos Real e Jéssica Aparecida da Silva,
que foram induzidas em erro.
A materialidade dos delitos está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 04/06, documentos de fls. 09/26, 32/201, 203/216, 228, 241,
256, 270/286, 288/289, 291, 293 e 299, além da prova oral coligida.

A autoria, bem como o dolo do apelante, igualmente, são
incontroversos.
Na delegacia, o réu asseverou que, no período compreendido
entre agosto de 2016 a abril de 2017, trabalhou na empresa "Mauro Fotos",
sendo responsável pelo recebimento de valores e baixa dos boletos pagos.
Utilizava seu WhatsApp pessoal para realizar cobranças, e raramente conversava
com os clientes fora do horário comercial, tudo com o conhecimento do
proprietário da empresa. Forneceu as contas bancárias de Nayara Aparecida (sua
ex-namorada) e Willian Reis para que os clientes realizassem os pagamentos dos
serviços prestados por Mauro. Falou, ademais, que já recebeu valores em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002790-15.2017.8.26.0081 - Comarca de Adamantina
4/8
dinheiro diretamente na loja e, em algumas oportunidades, foi até a casa dos
clientes. Aduziu que Mauro não controlava os pagamentos recebidos,
acarretando protesto indevido de várias pessoas. Acredita que foi acusado
injustamente devido à desorganização do setor financeiro. Disse para uma cliente
que Nayara era responsável pelo setor financeiro, pois era uma forma
"desesperada" de receber a parcela e assegurar o seu emprego. Asseverou, por
fim, que entregou para Mauro todos os valores recebidos e não obteve qualquer
tipo de vantagem (fls. 246/247).
Em juízo, confirmou que era o responsável por receber
valores e dar baixa em boletos pagos. Utilizava a conta de Nayara e de Willian de
forma "emprestada" para receber os pagamentos dos clientes. Mencionou, ainda,
que já recebeu valores em dinheiro na própria loja, destacando que Mauro não
controlava os pagamentos auferidos e pedia para "se virar" para cobrar o que era
devido, motivo pelo qual utilizava-se de seu telefone pessoal. Arrematou, dizendo
que as alterações de data de boletos foram autorizadas por Mauro (cf. mídia
digital que acompanha os autos).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade do apelante pelos fatos a ele irrogados na denúncia.
Realmente, o ofendido Mauro Hiroshi contou em juízo que é
proprietário da empresa "Mauro Fotos" e que o réu foi contratado para
confeccionar boletos. Contudo, alguns clientes começaram a apresentar
reclamações, dizendo que já haviam saldado os valores, mas estavam sendo
protestados. Posteriormente, descobriu que o acusado alterava a data e a forma
de pagamento (tradicionalmente feita por boletos), solicitando depósito dos
clientes. Assim, como os boletos não eram adimplidos, o apontamento no
protesto era feito pelo banco. Confirmou prejuízo material no valor aproximado de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além dos danos morais junto aos seus clientes (cf.
mídia digital que acompanha os autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002790-15.2017.8.26.0081 - Comarca de Adamantina
5/8
A testemunha Aline Faustino, por sua vez, mencionou que
comprou seu álbum de formatura na empresa "Mauro Fotos" e, depois de algum
tempo, foi comunicada da existência de parcelas em atraso. Em razão disso,
apresentou os comprovantes de pagamento e elaborou um boletim de ocorrência.
Explicou que, como os boletos venciam todo dia 10, mas somente conseguia
efetuar o pagamento no dia 20, o réu propôs que realizasse os pagamentos por
meio de depósitos nas contas de Nayara e Willian (cf. mídia digital que
acompanha os autos).
Já a testemunha Nayara Aparecida, companheira de David,
aduziu que emprestou a conta para o réu, pois ele estava com o nome "sujo" e
não poderia ter conta bancária. Entregou então o cartão e a senha ao apelante,
não tendo conhecimento de quantos depósitos foram realizados. Não sabia se o
acusado se utilizava de outras contas e ficou surpresa ao descobrir que a conta
foi usada para fins ilícitos (cf. mídia digital que acompanha os autos).
Willian Reis, amigo de David, afiançou que o réu pediu uma
conta emprestada para recebimento de valores da empresa "Mauro Fotos".
Explicou que a sua conta foi usada algumas vezes, sendo que sacava os valores
e entregava para o réu. Todavia, os numerários não eram entregues na
totalidade, uma vez que o apelante tinha um débito com a sua barbearia. Assim,
David pedia para que fosse retirada somente a diferença (cf. mídia digital que
acompanha os autos).
A testemunha Aisla da Silva, a seu turno, contou que passou
a trabalhar na empresa na época em que o réu já havia sido dispensado.
Realizava a mesma função que o acusado, emitindo boletos e controlando os
pagamentos. Confirmou que houve reclamação de vários clientes sobre
pagamentos que já tinham sido feitos, mas estavam sendo cobrados novamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002790-15.2017.8.26.0081 - Comarca de Adamantina
6/8
Disse que o sistema bancário que informava o pagamento era fácil de ser
burlado. Consignou, por fim, que eventuais depósitos eram realizados apenas na
conta do proprietário da empresa (cf. mídia digital que acompanha os autos).
Cristiane Fialho alegou que teve o seu nome negativado em
razão de um protesto, pois a empresa "Mauro Fotos" não deu baixa no
pagamento realizado. Explicou que, como o boleto chegou atrasado, Mauro pediu
para que ela pegasse, com o funcionário, o número da conta para depósito. Esse
depósito foi efetuado na conta de Nayara (cf. mídia digital que acompanha os
autos).
Tália Mara e Jéssica Aparecida confirmaram que também
tiveram seus nomes protestados pela empresa "Mauro Fotos" (cf. mídia digital
que acompanha os autos).
E, de fato, vários clientes foram orientados pelo réu a realizar
depósitos em contas bancárias de terceiros, os quais não eram repassados à
empresa. Além disso, o acusado alterava a data de vencimento dos boletos
bancários para datas posteriores, a fim de que o proprietário não percebesse a
fraude por ele perpetrada.
Não bastasse isso, o recorrente ainda recebeu alguns
pagamentos em dinheiro, tanto na sede da empresa como na residência dos
clientes, não entregando os valores a quem de direito.
Somente
a
título
de
exemplificação,
destaca-se
as
mensagens de fls. 33/57, nas quais o réu passa a conta de Nayara Aparecida da
Silva, informando à cliente que ela seria a responsável pelo setor financeiro.
Posteriormente, ele tenta dificultar a realização do pagamento diretamente na
empresa, mesmo quando não trabalhava mais no local (fls. 33/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002790-15.2017.8.26.0081 - Comarca de Adamantina
7/8
Percebe-se, assim, que a vasta documentação de fls. 09/26,
32/201, 203/216, 228, 241, 256, 270/286, 288/289, 291, 293 e 299, além das
declarações das demais vítimas na fase investigativa, corroboraram a prova
obtida em solo judicial, evidenciando, de maneira segura, que o recorrente,
induzindo diversas pessoas em erro, mediante fraude, obteve, para si, vantagem
indevida.
Correta, em suma, a responsabilização criminal do réu, nos
moldes do reconhecido na sentença recorrida.
As penas foram fixadas com critério e corretamente.
As básicas foram elevadas em 1/6 (um sexto), em razão dos
antecedentes criminais do réu (cf. Execuções 02 e 03 - fl. 383). Na etapa
intermediária, a reprimenda foi exasperada em mais 1/6 (um sexto), pela
agravante da reincidência (cf. Execução 01 - fls. 382/383, além do artigo 61,
inciso I, do Código Penal).
Finalmente, na derradeira fase, aplicando-se a regra da
continuidade delitiva (cf. artigo 71, caput, do Código Penal), e levando-se em
conta a comprovação de que várias pessoas foram ludibriadas por razoável
período de tempo, conforme descrito na denúncia, a pena de um dos delitos foi
aumentada em 1/2 (metade), que se mostra proporcional ao número de ilícitos,
alcançando uma reprimenda final de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de
reclusão, mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no piso legal, à falta
de outras modificadoras, não comportando, portanto, qualquer reparo.
O regime inicial fechado, estabelecido na origem, merece
ser preservado, tendo em conta os antecedentes criminais e a comprovada
reincidência do réu, como já visto, a denotar maior periculosidade, visto que as
condenações anteriores e definitivas não foram suficientes para frear seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002790-15.2017.8.26.0081 - Comarca de Adamantina
8/8
impulsos antissociais, de modo a não autorizar a imposição de regime prisional
mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal); tanto que a defesa sequer
pediu a sua alteração.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator